Tribunal: TJDFT
Processo: 0727566-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727566-37.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA TAVARES MOREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO C6 CONSIGNADO S.A., ITAU UNIBANCO S.A., BANCO CITICARD S.A., BANCO INTER SA, BANCO MASTER S/A, DMCARD PROCESSAMENTO DE DADOS E CENTRAL DE ATENDIMENTO LTDA, BANCO CSF S/A, PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO, BANCO SAFRA S A, FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA, CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., NU PAGAMENTOS S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO 1. MARIA DE FÁTIMA TAVARES MOREIRA interpõe agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, da r. decisão (id. 238838506, autos originários) proferida na ação de repactuação de dívidas movida contra BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A e OUTROS, que manteve o indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “a despeito do que a autora alega em ID n. 232556471, mantenho o indeferimento da limitação dos descontos havidos, uma vez que a autora segue contraindo débitos mesmo após o ajuizamento desta demanda e que a verificação do comprometimento ou não do mínimo existencial e consequente constatação da situação de superendividamento requer análise pormenorizada dos descontos efetuados em folha de pagamento e na conta-corrente da autora. Demanda-se assim a cognição exauriente, a fim de que se afira a disponibilidade do denominado mínimo existencial pelo Decreto-Lei 11.150/22. Por ocasião do saneamento, serão requeridos documentos necessários para tanto.” 2. A agravante-autora afirma que é idosa, doente e está desprovida de recursos para suportar as despesas e as necessidades do dia a dia, pois a integralidade de sua remuneração está sendo descontada para a quitação de empréstimos contraídos com os agravados-réus, o que contraria o princípio do mínimo existencial. 3. Aduz que “o fato de ainda ter continuado a fazer dívidas posterior ao processo era o único modo de pagar as contas de casa mantendo-se fiel a seus compromissos mesmo que fosse para arcar com suas medicações e seus tratamentos, e agora já com o nome sujo não consegue realizar nenhuma transação” (id. 73738084, pág. 6). 4. Alega que o cancelamento dos descontos em conta corrente “foi solicitado e ignorado pelo banco”. 5. Ao final, requer: “Seja deferida a Tutela de urgência da pretensão recursal, ao presente Agravo de Instrumento conceda, a fim de seja concedida a TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar que os bancos credores e demais credores suspendam todos os descontos de empréstimos, cartão de crédito e cheque especial realizados diretamente na conta corrente da agravante, sob pena de multa diária a ser estipulada pelo Juízo; c) Seja dado provimento ao presente recurso, reformando definitivamente a r. Decisão agravada, a fim de suspender todos os descontos de empréstimos realizados na conta corrente da agravante pelo tempo que durar o processo e sejam incluídos num plano de pagamento sólido pelo prazo de 5 (cinco) anos, conforme prevê a Lei do Superendividamento;” 6. Preparo dispensado, por ser a agravante-autora beneficiária da justiça gratuita (id. 187278005, autos originários). 7. É o relatório. Decido. 8. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. 9. No processo, estão ausentes os requisitos para a concessão da medida. 10. A presente ação foi proposta com fundamento na Lei no 14.181/2021. Quanto à repactuação de dívidas, o art. 104-A do CDC/1990, incluído pela Lei no 14.181/2021, dispõe: “Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. § 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. § 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. § 3o No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada. § 4o Constarão do plano de pagamento referido no § 3o deste artigo: I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida; II - referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso; III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes; IV - condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. § 5o O pedido do consumidor a que se refere o caput deste artigo não importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de 2 (dois) anos, contado da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação.’” 11. É requisito para a adoção do procedimento indicado pela agravante-autora que o consumidor esteja superendividado, o que, nos termos do art. 54-A, § 1o, do CDC/1990, significa que a pessoa natural, de boa-fé, não tenha condições financeiras de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. 12. O Decreto no 11.567/2023, que alterou o art. 3o do Decreto no 11.150/2022, ao regulamentar a matéria, determinou mínimo existencial como a renda mensal equivalente a R$ 600,00, in verbis: “Art. 3o No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).” 13. Nos termos do art. 4o, parágrafo único, inc. I, “h” e “i”, do Decreto no 11.150/2022, as dívidas relativas a financiamento imobiliário, os empréstimos consignados e as antecipações de crédito, como do 13o salário, não são computados para exame do mínimo existencial, nos seguintes termos: “Art. 4o Não serão computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as dívidas e os limites de créditos não afetos ao consumo. Parágrafo único. Excluem-se ainda da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial: I - as parcelas das dívidas: a) relativas a financiamento e refinanciamento imobiliário; [...] h) decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica; i) decorrentes de operações de crédito com antecipação, desconto e cessão, inclusive fiduciária, de saldos financeiros, de créditos e de direitos constituídos ou a constituir, inclusive por meio de endosso ou empenho de títulos ou outros instrumentos representativos;” 14. O contracheque mais recente da agravante-autora, beneficiária de pensão por morte de policial civil (id. 231133230, autos originários), demonstra rendimento bruto de R$ 15.339,48 e líquido de R$ 4.830,36 (janeiro/2025), além da pensão pelo INSS de um salário mínimo (id. 182932498, autos originários). 15. Na inicial da ação, a agravante-autora indica que as dívidas decorrentes de empréstimos totalizavam R$ 7.800,75, sendo aproximadamente cinco mil reais relativos a empréstimos consignados. Considerados apenas os empréstimos não consignados e os descontos obrigatórios da remuneração bruta da agravante-autora, remanescia o total de R$ 7.316,07, montante muito superior ao estabelecido como mínimo existencial no Decreto no 11.150/2022. 16. Em que pesem as alegações da agravante-autora, anote-se que os descontos do valor total de sua remuneração decorrem de empréstimos contraídos no curso da ação e também de despesas com itens de luxo ou supérfluos, como financiamento de automóvel no valor de R$ 1.524,13 e gastos nas lojas Renner, Marisa e Pernambucanas que totalizam mais de R$ 1.500,00, em contrariedade ao art. 54-A, § 2o, do CDC. 17. Em conclusão, ausente a probabilidade de provimento do recurso. 18. Isso posto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. 19. Aos agravados-réus para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. 20. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. 21. Publique-se. Brasília - DF, 9 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora